Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO INPC À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA ACOBERTADA POR COISA JULGADA. TEMA 905 DO STJ. INCIDÊNCIA POSTERIOR DA SELIC À LUZ DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível reside na definição do termo a quo da aplicação da taxa SELIC para atualização do débito, considerando o título judicial coletivo ora individualmente cumprido.
II. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação 0704860-45.2021.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF).
III. Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, adveio a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos, além da condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25 de fevereiro de 2014.
IV. Em julgamento colegiado da 1a Turma Cível explicitamente foi definido que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual foi assentada a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Essa decisão passou em julgado em 08 de maio de 2023 a perfazer coisa julgada material.
V. Diante disso, não se pode decidir novamente sobre o termo a quo da incidência da SELIC ao débito, pois são questões já definidas no processo de conhecimento, resguardando-se a segurança jurídica e a efetividade jurisdicional.
VI. Agravo de instrumento desprovido.